Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-43.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008656-43.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO DA SILVA - CPF: 021.324.951-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONSULTA MÉDICA – PEDIDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO SEM RESPOSTA – DEMORA EXCESSIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Embora os serviços do Sistema Único de Saúde sejam prestados mediante “fila” de atendimento, tomando-se em conta a urgência do tratamento, conforme critérios estabelecidos pelo Poder Público, não pode o paciente aguardar de forma indefinida, sem qualquer justificativa, mormente quando a falta de atendimento pode ocasionar piora do quadro e quiçá dano irreversível à saúde.

R
E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pleito inicial que visava compelir os entes demandados a viabilizar, em favor do autor, a realização de consulta médica com ortopedista na especialidade “coluna”.

A sentença pautou-se na alegação de que se trataria de procedimento eletivo, sem comprovação de urgência, e que, por essa razão, o autor haveria de aguardar na fila regular do SUS.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, alegando que a solicitação foi classificada como “urgente” no SISREG pelo médico que o acompanhava e que enfrenta o risco de sofrer danos permanentes caso tenha que aguardar longínquo prazo para o atendimento.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O i. representante do Ministério Público se manifestou, nos termos da sessão de julgamento, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se o autor, ora recorrente, possui direito à determinação judicial de atendimento no SUS, no sentido de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a lhe disponibilizarem consulta com ortopedista, em caráter de urgência.

O direito público subjetivo à saúde é indisponível, assegurado às pessoas pela própria Constituição da República, consoante prescrito no artigo 196 da Carta, fato que obriga o Estado a garantir ao cidadão meio de acesso à assistência médico-hospitalar.

Com efeito, consoante se extrai do caderno processual, o requerente foi encaminhado para consulta com ortopedista especialista
em coluna, em razão de dores agudas na região lombar e provável necessidade cirúrgica, conforme laudo médico e solicitação no SISREG que acompanham a inicial.

Nesse sentido, verifica-se que o autor apresentou o requerimento administrativo em 09/08/2021, ou seja, há praticamente 01 (um) ano, tendo sido regulado perante o Sistema do SUS como “risco amarelo – urgência”, se mostrando absolutamente desarrazoada a ausência de atendimento por lapso temporal tão elevado, sendo certo que não pode o demandante aguardar de forma indefinida pela consulta.

A esse respeito,
o Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito da Saúde, aprovou sistemática de prazos a fim de balizar as decisões judiciais em casos considerados eletivos, sendo que a hipótese dos autos, quando proferida a sentença, já ultrapassava o limite estabelecido:

ENUNCIADO no 93:
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas
e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

Acresce frisar que, em sendo caso cirúrgico, por certo ainda haverá uma série de medidas a serem adotadas pelo autor previamente à realização do procedimento, de tal forma que a demora na viabilização da consulta com especialista somente retarda ainda mais o desfecho da celeuma, em evidente prejuízo à saúde do demandante.

Em relação à demora excessiva para atendimento em consultas perante o SUS, colho entendimento adotado no âmbito desta Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SOLICITAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E SEQUELAS DE HANSENÍASE –
PEDIDO ENCAMINHADO À CENTRAL DE REGULAÇÃO SEM RESPOSTA – PARTE AUTORA AGRAVA SOLICITANDO REALIZAÇÃO DO EXAME ANTE A DEMORA DA REDE PÚBLICA - CONSULTA ASSEGURADA PELO SUS – DEMORA EXCESSIVA DE ESPERA
– DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A LIMINAR – REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

2. Frise-se ainda, que eventual dificuldade orçamentária não deve ser utilizada como pretexto para a negativa do direito à saúde aos cidadãos, haja vista a prevalência do direito agravado/autor.

3. In casu, verifica-se que fora indeferida liminar pelo juízo a quo para a realização do exame vindicado, uma vez que não se trata de procedimento de urgência ou emergência.

4. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora possui diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e sequelas de hanseníase (CID 10 G56.0 + B92) - Processo Principal no. 1002655-60.2019.8.11.0007 - Id. 21015561.

5. Ademais, restou comprovado ante Entrada/Formulário de Solicitação de Consulta na Central de Regulação, Id. 20882442 - Autos principais, que, a parte Autora requereu a referida consulta perante o SUS em 11.04.2019, sem êxito, portanto, durante aproximadamente 02 (dois) meses, ou seja, até a interposição da ação (13/06/2019), a autora aguardava a realização do exame, bem como, saliento que até a presente data não foi realizado.

6. Logo,
a prestação de saúde que, naquela data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do tempo decorrido desde então
, devendo ser observado o ENUNCIADO n.o 93 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

7. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10003074120198119005, Relatora PATRICIA CENI DOS SANTOS, julg. em 01/11/2019)

Em relação à responsabilidade pelo procedimento, sabe-se a Constituição Federal estabelece a solidariedade entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, de forma que qualquer um deles pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Carta Magna.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE (Tema 793), em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”
.

A interpretação hodiernamente conferida ao precedente em questão não se inclina em impor ao Juízo o direcionamento das demandas, precisamente, ao ente público assinalado pelas regras legais de
descentralização e hierarquização administrativas, mas sim ressalva eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a hipótese exigir.

Nesse particular, constitui entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que
“no que se refere à repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n.
8.080
/1990 e Decreto n.
7.508
/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde. Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ou daquela ação, uma vez que se trata de determinação maior, da
Constituição Federal
, cuja matéria fora pacificada, mediante o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n. 855178 ED/SE, por meio da Repercussão Geral, de relatoria do ministro Luiz Fux, que deu origem ao sobredito Tema 793.” (N.U. 10140872920218110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. MARCIO VIDAL, julg. em 07/03/2022).

Diante disso, em hipóteses como a presente, a divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico de que necessita o cidadão, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.

In casu
, o instituto é invocado genericamente nas contrarrazões, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade dos entes estatais pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito, contrariamente ao parecer do Ministério Público,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar procedente

a pretensão autoral, determinando aos requeridos, de forma solidária, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a r
ealização de CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/COLUNA em favor do demandante
, fixado o
prazo de 10 (dez) dias corridos para o atendimento, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022